Tribunal: TJMT
Processo: 0018006-82.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018006-82.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GERVASIO FERREIRA - CPF: 207.856.581-49 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº 0018006-82.2015.8.11.0055 ajuizada por
GERVASIO FERREIRA
em desfavor do apelante e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

Nas razões recursais o apelante afirma que, no caso dos autos, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de aposentadoria por invalidez.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 83147964).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 83944496).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
GERVASIO FERREIRA
ajuizou, em 06/11/2015, a Ação Previdenciária nº 0018006-82.2015.8.11.0055 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a concessão de aposentadoria por invalidez.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 11/09/2019 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS no pagamento do referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é permanente e parcial para o exercício de suas atividades laborativas e que o segurado não é suscetível de reabilitação, vejamos:

2. Apresenta o autor doença ou lesão que o incapacite para a vida independente? Em caso positivo, qual(...)CID?

R: O paciente apresenta doença sequelar em ambos os joelhos e punhos que o incapacita parcialmente, porém o mesmo ainda é independente CID M170-M150-S524-S60-G831.

3- Apresenta doença ou lesão que o incapacite para o exercício de sua atividade laborativa(...)CID?

R: SIM, a incapacidade laboral observada é permanente e parcial. CID M170-M150-S524-S60-G831

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021